Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. NÃO IMPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA. IMPOSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Deferida a tutela de urgência no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem qualquer condição, não pode o magistrado condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao pagamento de caução.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.